Tribunal: TJBA
Processo: 8005538-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005538-27.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas(BA) APELANTE: LUIS KENNEDY DE OLIVEIRA GATO Defensores Públicos: Jamara Saldanha Santana, Rebeca Sampaio Lima e Silva APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Áviner Rocha Santos Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A LEI 11.340/2006, À PENA DE 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. 1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO JUÍZO PRIMEVO DISPENSOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS, ALÉM DE SER MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DAO SUPLICANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, DIANTE DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU REALIZADA POR WHATSAPP. NÃO COMPROVADO O CONHECIMENTO DO RECORRENTE, E DOS DOIS DELITOS PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIAREDIMENSIONAMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – DAS PORVAS CARREADAS NOS AUTOS RESTOU FARTAMENTE DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA DECISÃO QUE IMPÔS MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, CONFORME ASSEVEROU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. ADEMAIS, EXAMINANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA ENTROU EM CONTATO TELEFÔNICO COM O RÉU E, EM SEGUIDA, ENVIOU CÓPIA DA DECISÃO POR WHATSAPP, QUE FOI RECEBIDO E LIDO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POR OUTRO LADO, INCABÍVEL ABLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. SÚMULA 589, DO STJ. 2- REFORMA DAS PENAS BASILARES, PORQUANTO JUÍZO PRIMEVO NÃOAPRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME, OU A DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – CABÍVEL EM PARTE - SOMENTE DEVE SER AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA PERSONALIDADE DO AGENTE, QUE GUARDA RESQUÍCIO COM O DIREITO PENAL DO AUTOR. PENAS BASILARES REFORMADAS, MANTENDO-SE A FRAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO PRIMEVO, QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FRAÇÃO DETERMINADA PELO ORDENAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA TOTAL REDIMENSIONADA PARA 01 ANO, 03 MESES E 20 DIAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8004385-27.2022.8.0004, oriundos da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas (BA), em que figuram como Apelante LUIS KENNEDY DE OLIVEIRA GATO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o presente apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA